Tribunal: TJDFT
Processo: 0755378-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. ACESSO A DADOS PESSOAIS. PERMISSÃO DO CORRENTISTA. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. CDC, ART. 14, § 3o, II. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AFASTADA.
1. Em se tratando de relação de consumo, em que a parte autora se apresenta como destinatária final de serviços prestados pela instituição financeira, a relação processual está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
2. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços tem a sua responsabilidade afastada caso comprove que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. No caso concreto, considerando que as transações reputadas fraudulentas foram realizadas quando a parte autora recebeu ligação de terceiro e seguiu instruções deste para realização de operação financeira, não se vislumbra a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte do banco réu, estando ausente, portanto, prova de fortuito interno ou de conduta ilícita por este praticada.
4. É responsabilidade do correntista agir com zelo e cuidado na guarda de suas informações bancárias, não podendo a instituição financeira ser responsabilizada por operações realizadas por fraudador que realizou empréstimo em nome da vítima que atendeu todas as suas instruções, inclusive com envio de documentos e reconhecimento facial.
5. Recurso conhecido e desprovido.